Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração presta-se a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.

2. Não se verificando a omissão apontada pelo embargante, rejeitam-se os embargos declaratórios.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.